Tribunal: TJES
Processo: 0002199-63.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002199-63.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDIRENE MARIA VALADARES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002199-63.2018.8.08.0002

RECORRENTE
: VALDIRENE MARIA VALADARES

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR. DEMORA NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, em razão de prisão preventiva seguida de absolvição em segunda instância, bem como de alegada demora injustificada na remessa do recurso de apelação criminal ao Tribunal, atribuída a greve de servidores e extravio de autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva, regularmente decretada e seguida de absolvição, gera dever de indenizar; (ii) estabelecer se a suposta demora na remessa do recurso de apelação configura falha no serviço estatal passível de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ assevera que a prisão preventiva não gera dever de indenizar se observados os requisitos legais e a estrita fundamentação, ainda que ocorra posterior absolvição por falta de provas.

4. O magistrado do juízo criminal decretou a medida constritiva com base na presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, o que caracteriza estrito cumprimento do dever legal e afasta a ilicitude do ato.

5. A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva, decorrente de suposta morosidade na tramitação processual, possui natureza subjetiva e demanda a comprovação de dolo ou culpa dos agentes públicos, elementos não demonstrados pela parte recorrente.

6. A parte autora não comprovou o nexo causal entre a greve dos servidores e o atraso na remessa dos autos, tampouco a negligência dos serventuários na tramitação da ação penal, não havendo que se falar em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão cautelar devidamente fundamentada e dentro dos limites legais não enseja indenização por danos morais em caso de posterior absolvição, salvo comprovação de erro judiciário ou abuso de autoridade.

2. A alegação de demora na prestação jurisdicional exige prova de culpa ou dolo do agente público (responsabilidade subjetiva) e não gera dever de indenizar quando o trâmite ocorre dentro da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; CPP, arts. 312 e 313, I; CC/2002, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1198928/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.10.2014; TJES, Apelação Cível nº 0035031-49.2019.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 04.09.2023; TJES, Apelação nº 014160337565, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 26.03.2019.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002199-63.2018.8.08.0002

RECORRENTE
: VALDIRENE MARIA VALADARES

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
VALDIRENE MARIA VALADARES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre/ES, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral
, ajuizada pela
RECORRENTE
contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Extrai-se dos autos que a autora/apelante ajuizou ação de reparação por danos morais contra o Estado do Espírito Santo devido à morosidade do Poder Judiciário, narrando que, enquanto esteve presa cautelarmente, seu recurso de apelação criminal sofreu um atraso injustificado de aproximadamente cinco meses para ser distribuído no Tribunal, fato atribuído a uma greve de servidores e ao extravio temporário dos autos. A demandante argumenta que a demora, somada à sua posterior absolvição pela instância revisora, configura falha no serviço estatal e violação ao princípio da razoável duração do processo, agravando o prejuízo pelo tempo excessivo de encarceramento.

Após regular processamento do feito, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido indenizatório formulado na inicial.

Irresignada, a parte autora recorre alegando que o Estado responde objetivamente pelos danos causados pela demora no julgamento de seu recurso criminal, decorrente de greve dos servidores e extravio dos autos. Sustenta que a paralisação do serviço não configura excludente de responsabilidade e que o atraso de cinco meses prolongou indevidamente sua prisão cautelar, gerando dever de indenizar.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Estado ao pagamento de danos morais.

Muito bem.

A controvérsia devolvida pela apelante se centraliza na verificação do dever de indenizar do ente público em decorrência da prisão cautelar suportada pela apelante e da morosidade no processamento do recurso na ação penal.

É incontroverso que a apelante foi presa preventivamente em setembro de 2014 (processo n. 0003325-90.2014.8.08.0002) e posteriormente absolvida em sede de apelação.

A despeito disso, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas.

Em casos dessa natureza, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membros do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade.

E no caso ora em análise, o exame dos autos revela que a decisão que determinou a prisão preventiva da recorrente (fls 38/39), bem como as outras decisões que mantiveram a prisão durante a instrução penal, foram proferidas de forma fundamentada, sendo reconhecido pelo Magistrado a persistência dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Assim, muito embora posteriormente a Eg. Primeira Câmara Criminal tenha absolvido a apelante,
tal situação não torna a prisão ilegal, eis que, no âmbito criminal, a prisão cautelar estava devidamente fundamentada, não vislumbrando qualquer suposto erro judicial capaz de albergar o pleito inicial, sendo a medida aplicada nos limites legais.

Nesses termos, forçoso compreender que a atuação dos agentes estatais foi pautada pelo exercício regular do direito e pelo estrito cumprimento do dever legal, objetivando esclarecer e solucionar o ilícito narrado na denúncia.

Acerca do tema, oportunas são as lições de Cavalieri Filho:

(...) Decretada a medida nos termos e nos limites da lei, não há como responsabilizar o Estado, ainda que gravosa ao seu destinatário, porque não há nenhuma ilicitude no ato. O direito e o ilícito são antíteses absolutas – um exclui o outro; onde há ilícito não há direito; onde há direito não existe ilícito. Vem daí o princípio que não considera ilícito o ato praticado no regular exercício e um direito, nem no estrito cumprimento do dever legal. Há que entender-se, então, que a responsabilidade do Estado, de que trata o art. 37, §6º, da Constituição, só é de admitir-se nas hipóteses de atos eivados de alguma ilicitude. O Estado só responde por atos lícitos nos casos expressamente previstos na Constituição e na lei. Não vejo, por isso, fundamento para responsabilizar o Estado pela prisão preventiva, regularmente decretada, mormente porque essa prisão tem respaldo na própria Constituição, em seu art. 5º, LXI. E ainda que sobrevenha absolvição do preso por falta de prova, não tem essa decisão, por si só, o condão de transmudá-la em ato ilegal, capaz de respaldar pretensão indenizatória (...).
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2010, págs. 276/277).

Acerca da ausência de responsabilidade em casos como o presente, assim já se manifestou este E. TJES:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ATO LÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Estado do Espírito Santo e Cezar de Jesus Grisante contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00, em razão de prisão preventiva do servidor público, posteriormente absolvido. O autor, além de requerer a majoração do valor indenizatório para R$ 500.000,00, sustenta ter havido dano material em razão da rescisão de seu contrato de trabalho e posterior desemprego, dada a impossibilidade de emissão de certidão negativa criminal. O ente público, por sua vez, pleiteia a reforma da sentença, argumentando a legalidade da prisão, pautada no estrito cumprimento do dever legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva seguida de absolvição configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor arbitrado na sentença deve ser majorado ou reduzido, conforme os recursos das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o dano moral decorrente de prisão preventiva não é indenizável quando não comprovado abuso de autoridade ou ilegalidade na atuação estatal, ainda que a absolvição posterior tenha ocorrido. A prisão preventiva de Cezar de Jesus foi fundamentada em investigação policial e ordem judicial com base em interceptações telefônicas que indicavam seu envolvimento no tráfico de drogas, o que afasta a responsabilidade objetiva do Estado. A posterior absolvição por ausência de provas da autoria delitiva não transmuda a prisão preventiva, regularmente decretada, em ato ilegal, conforme precedentes doutrinários e jurisprudenciais. A atuação dos agentes estatais foi pautada pelo estrito cumprimento do dever legal, inexistindo prova de abuso ou erro judicial que justifique a responsabilização do Estado por danos morais. O recurso do autor, que pleiteia a majoração do valor indenizatório, não encontra amparo, uma vez que não houve prova de violação de direitos subjetivos capazes de justificar tal pleito. O recurso do Estado, pleiteando a reforma da sentença para afastar a condenação, é acolhido, considerando-se a legalidade da prisão e a ausência de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor desprovido. Recurso do Estado provido, com a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais. Remessa necessária prejudicada. Tese de julgamento: A prisão preventiva, regularmente decretada com base em indícios e fundamentada judicialmente, não gera responsabilidade civil do Estado, ainda que haja absolvição posterior, salvo comprovado abuso de autoridade. A absolvição por falta de provas não configura, por si só, ato ilícito que enseje indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CC/2002, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1198928/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.10.2014; TJES, Apelação Cível nº 0035031-49.2019.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 04.09.2023. (REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL nº 0009099-88.2021.8.08.0024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: FABIO BRASIL NERY. Data de julgamento 25/Nov/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E PRISÃO CAUTELAR. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR COM BASE NO ART. 386, IV DO CPP. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apenas se afigura possível responsabilizar-se o Estado por ato jurisdicional quando a parte provar a existência de ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta e a relação de causa e efeito entre o fato e o dano, não havendo dever do Estado de indenizar por ato praticado dentro dos limites legais, sem abuso ou excesso de poder, seja em relação ao oferecimento de denúncia, decretação de prisão preventiva fundamentada ou realização de persecução penal, embora ao final reste absolvido o réu.

2. A atuação do Estado relativa à apuração de fatos supostamente delituosos imputados ao apelante fora realizada de forma regular.

3.
Não é a absolvição do réu que torna a prisão ilegal, já que a razão justificadora de tal medida processual extrema é a cautelaridade do ato, com a prevalência do princípio do in dubio pro societate em detrimento do princípio do in dubio pro réu, a fim de permitir apuração mais precisa dos fatos criminosos que lhe foram imputados. Entender de forma contrária seria atrelar a legalidade da prisão preventiva à condenação do acusado o que, a toda evidência, não é a razão de ser do instituto
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 014160337565, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019).

Nessa mesma linha de raciocínio, não merece prosperar a alegação de demora excessiva em relação à tramitação do recurso de apelação nos autos da ação criminal.

Em verdade, a tese autoral se trata de alegada conduta omissiva dos agentes estatais, o que conduz à verificação da responsabilidade subjetiva do Estado, devendo-se analisar a existência de dolo ou culpa do agente.

No caso, a parte autora não cuidou de demonstrar tais condutas dos servidores responsáveis pela tramitação do feito criminal, não bastando a mera demora para configurar negligência dos agentes públicos.

Ademais, como bem pontuado pelo MM. Juízo
a quo,
não resta comprovado nos autos a existência de relação entre a deflagração de greve dos servidores do Poder Judiciário e a suposta letargia na remessa do recurso interposto, o que impede o reconhecimento da conduta ilícita imputada à administração pública.

Não desconheço que há entendimentos esparsos reconhecendo como ilícita a morosidade excessiva do Poder Judiciário em prestígio ao princípio da duração razoável do processo. No entanto, nesta hipótese, entendo que o período entre a finalização das diligências em primeira instância e a remessa dos autos ao colegiado de segunda instância não configura demora demasiada, considerando a tramitação da ação criminal em autos físicos e em comarca do interior.

Diante de tais razões, não merece prosperar o recurso, motivo pelo qual a manutenção da r. Sentença é medida que se impõe.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atenta ao art. 85, 11§ do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade da verba (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade da verba (art. 98, §3º do CPC).